Tribunal: TCU
Processo: 040.988/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e os condenou ao pagamento de débito e multa, em razão do não alcance dos objetivos previstos em termo de compromisso que tinha por objeto a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Carlos Dantez Ferraz de Melo e Lacosta Engenharia Ltda., contra o Acórdão 9144/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Lacosta Engenharia Ltda. para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Carlos Dantez Ferraz de Melo para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.3. tornar insubsistente o item 9.3.1 do Acórdão 9144/2022-TCU-Primeira Câmara , bem assim o item 9.4, no que diz respeito ao responsável Carlos Dantez Ferraz de Melo; 9.4. aplicar ao responsável Carlos Dantez Ferraz de Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão, até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; e 9.5. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Município de Jacinto/MG, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.